Tribunal: TJSP
Processo: 0112349-54.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo complemento. Embargos de Declaração que se voltam para alegadas obscuridades contidas naquela determinação anterior, mas que foram protocolizados apenas em 13/02/2020, devendo ser reconhecida a sua intempestividade, nos termos do artigo 1.023, "caput", do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0112349-54.2011.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Outros números:

112349542011826010050000

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso não conhecido. Alegação de obscuridades, que não se encontram no v. acórdão, que apenas não conheceu do recurso de apelação pelo não cumprimento integral de determinação anterior, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 31/10/2019, em que foi abordada a utilização do valor da causa para cálculo da taxa judiciária, e

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso não conhecido. Alegação de obscuridades, que não se encontram no v. acórdão, que apenas não conheceu do recurso de apelação pelo não cumprimento integral de determinação anterior, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 31/10/2019, em que foi abordada a utilização do valor da causa para cálculo da taxa judiciária, e ordenada a comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno de autos, bem como do recolhimento complementar da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo complemento. Embargos de Declaração que se voltam para alegadas obscuridades contidas naquela determinação anterior, mas que foram protocolizados apenas em 13/02/2020, devendo ser reconhecida a sua intempestividade, nos termos do artigo 1.023, "caput", do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos.